Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713418-89.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NOROESTE-DF, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF D E S P A C H O COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 60238902. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator